Tribunal: STJ
Processo: 5033236-77.2021.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052783 - SC(2025/0362121-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: SANTERRA AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: GIOVANI DUARTE OLIVEIRA - SC016353
PAULO HENRIQUE PELEGRIM BUSSOLO - SC048264
EMBARGADO
: SCHEILA REGINA DA SILVA DA CUNHA
EMBARGADO
: ALVANIR ESTEVAO DA CUNHA
EMBARGADO
: JOSE CAMILLO DA CUNHA
EMBARGADO
: PALMIRA APARECIDA DE SOUZA DA CUNHA
EMBARGADO
: RICARDO PATRICIO DA CUNHA
EMBARGADO
: VITOR JOSE DA CUNHA
EMBARGADO
: CEREALISTA RC LTDA
ADVOGADOS
: ALINE JUNCKES - SC023131
RAFAEL JUNCKES - SC033144
SUZANE MARTINS - SC046555
DEMITRIO CUSTODIO - SC015337
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56893553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 7a353e1c-31e7-4ab0-8254-3cedd7ffd09d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 7a353e1c-31e7-4ab0-8254-3cedd7ffd09d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052783 - SC(2025/0362121-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: SANTERRA AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: GIOVANI DUARTE OLIVEIRA - SC016353
PAULO HENRIQUE PELEGRIM BUSSOLO - SC048264
EMBARGADO
: SCHEILA REGINA DA SILVA DA CUNHA
EMBARGADO
: ALVANIR ESTEVAO DA CUNHA
EMBARGADO
: JOSE CAMILLO DA CUNHA
EMBARGADO
: PALMIRA APARECIDA DE SOUZA DA CUNHA
EMBARGADO
: RICARDO PATRICIO DA CUNHA
EMBARGADO
: VITOR JOSE DA CUNHA
EMBARGADO
: CEREALISTA RC LTDA
ADVOGADOS
: ALINE JUNCKES - SC023131
RAFAEL JUNCKES - SC033144
SUZANE MARTINS - SC046555
DEMITRIO CUSTODIO - SC015337
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56267224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:12
Código de Controle do Documento: 14118dbd-41f2-4642-bd79-a81cb5f8dfa0

Trata-se de embargos de declaração (fls. 299-309) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou o recurso nos termos da seguinte ementa (fls. 288-289):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ILEGITIMIDADE DE FIADORES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTO
. DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 211/STJ
REEXAME DO
. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 283/STF
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.I.
Razões de decidir1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão
recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência da
.2. O recurso especial que não impugna
Súmula n. 211/STJ
fundamento do acórdão recorrido independente e suficiente para mantê-lo,
no ponto controvertido, não deve ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).4. O conhecimento do
recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração
da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos
arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que
assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do
RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente não se
desincumbiu.II. Dispositivo5. Agravo em recurso especial desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão e
contradição no acórdão. Sustenta, para tanto, que não houve análise do
prequestionamento implícito, o que afastaria a
, que os arts. 835 e
Súmula n. 211/STJ
836 do CC teriam impugnado especificamente o fundamento autônomo do acórdão
recorrido, tornando inaplicável a
, que a controvérsia é de direito, e
Súmula n. 283/STF
não fática, afastando as Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Aduz que o dissídio jurisprudencial foi devidamente demonstrado por meio
de cotejo analítico não apreciado. Apontam, ainda, contradição na aplicação
simultânea das Súmulas n. 211, 5 e 7 do STJ.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 313-317), com pedido de aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56267224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:12
Código de Controle do Documento: 14118dbd-41f2-4642-bd79-a81cb5f8dfa0

No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 292-294):
A alegação de violação dos arts. 818, 819, 820, 821, 835, 836, 837 e 838 do
CC, não foi analisada pelo Tribunal de origem, apesar da oposição de
embargos declaratórios. Caberia à parte alegar violação do do CPC, o que
não ocorreu.
Dessa forma, à falta de prequestionamento, incide a
art. 1.022.
.A parte recorrente não rebateu, de modo específico, os
Súmula n. 211/STJ
seguintes fundamentos do acórdão (fl. 67):
Assim, não há falar em solidariedade dos outros fiadores que
entabularam os instrumentos particulares de Contrato de Constituição
de Fiança Solidária (evento 1 - CONTRATO 7 e 8, da origem), pois a
cláusula retrocitada é expressa ao estabelecer que os fiadores
responsáveis pelo débito em questão são aqueles que assinam a
avença, quais sejam: Ricardo Patrício da Cunha e Palmira Aparecida
S. da Cunha. Ademais, ao analisar os instrumentos particulares de
Contrato de Constituição de Fiança Solidária (evento 1 - CONTRATO
7 e 8, da origem), os quais constam como devedores solidários
Ricardo Patrício da Cunha, José Camillo da Cunha e Vitor José da
Cunha e suas respectivas esposas, percebe-se que tais avenças
foram firmadas muito antes da confissão de dívida objeto da
execução, em 30.08.2011 e 10.09.2014, logo, não se pode levar em
consideração que até a data em que fora firmada a confissão de
dívida, os respectivos fiadores daquelas avenças ainda eram
responsáveis solidários pela dívida excutida, sob pena de entender
que as garantias remanescem eternamente, como bem asseverou o
togado singular (evento 92, da origem).
A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à
inadmissão do recurso, tendo em vista o teor da
.No que
Súmula n. 283/STF
diz respeito à ilegitimidade de parte dos fiadores, a Corte local se manifestou
na forma transcrita anteriormente (fls. 67).
Rever a conclusão do acórdão, para reconhecer a legitimidade passiva de
fiadores excluídos sob o fundamento de que garantias pretéritas
abrangeriam o título posterior, demandaria reavaliação do contrato e
incursão no campo fático-probatório, providências vedadas na via especial,
conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FIADOR
EM
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
PRORROGAÇÃO
AUTOMÁTICA. RESPONSABILIDADE ATÉ A ENTREGA DAS
CHAVES. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Agravo em
recurso especial interposto contra decisão da Presidência da Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que inadmitiu
recurso especial fundamentado no III, "a", da Constituição Federal.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão da 27a
art. 105,
Câmara de Direito Privado do TJSP, que negou provimento à
apelação em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança.3. O agravante sustenta violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, ilegitimidade passiva do fiador para responder por débitos
decorrentes de prorrogação automática do contrato de locação,
ilegitimidade ativa dos autores por ausência de inventário e nulidade
processual por falta de litisconsórcio passivo necessário.II. Questão
em discussão4. Há três questões em discussão: (I) saber se houve
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC em razão de suposta ausência
de fundamentação adequada e rejeição indevida dos embargos de
declaração; (II) saber se o fiador pode ser responsabilizado por
débitos decorrentes da prorrogação automática do contrato de
Documento eletrônico VDA56267224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:12
Código de Controle do Documento: 14118dbd-41f2-4642-bd79-a81cb5f8dfa0

locação, à luz da e (III) saber se
; há ilegitimidade
Súmula 214/STJ
ativa dos autores e nulidade processual por ausência de litisconsórcio
passivo necessário.III. Razões de decidir5. O acórdão recorrido
enfrentou todas as questões suscitadas pelo agravante, ainda que
decidindo em sentido contrário à sua pretensão, não configurando
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.6. A aplica-se exclusivamente
às hipóteses de aditamento
contratual, não
Súmula 214/STJ
abrangendo a prorrogação automática por prazo indeterminado
prevista na legislação inquilinária. No caso, o contrato previa
expressamente a responsabilidade do fiador até a entrega efetiva das
chaves, conforme o da
.7. Os autores
art. 39 Lei 8.245/91
demonstraram sua qualidade de sucessores do locador falecido por
meio de escritura pública de inventário e partilha, sendo legítimos para
o ajuizamento da ação, conforme o da
.8. A ação
art. 10 Lei 8.245/91
de cobrança pode ser dirigida contra qualquer dos coobrigados em
obrigação solidária, nos termos do do Código Civil. Ademais, a art. 275
esposa do fiador já havia falecido, afastando a necessidade de sua
inclusão na lide.9. As demais alegações de violação legal não foram
demonstradas de forma específica e fundamentada, impedindo o
conhecimento do recurso especial quanto a esses aspectos.10. A
análise das questões centrais demandaria reexame de provas
einterpretação de cláusulas contratuais, atraindo o óbice das Súmulas
5 e 7 do STJ.IV. Dispositivo11. Agravo conhecido para negar
provimento ao recurso especial.(
, relator
AREsp n. 2.158.325/SP
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
29/09/2025,
.
02/10/2025)
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto
deinterpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante
verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos
pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais
a parte agravante não se desincumbiu.

Não se verifica omissão quanto ao prequestionamento, pois o acórdão
consignou expressamente a ausência de debate na origem e de alegação de violação
do
do CPC, atraindo a
, sendo a insurgência mero
art. 1.022
Súmula n. 211/STJ
inconformismo. Também não há omissão na aplicação da
, uma vez
Súmula n. 283/STF
que foi indicada a ausência de impugnação específica de fundamento autônomo, e a
tese da parte configura tentativa de rediscussão do mérito.
Quanto à natureza da controvérsia, o julgado afirmou que a pretensão
demandaria reexame fático-probatório e interpretação contratual, incidindo as Súmulas
n. 5 e 7 do STJ, não havendo vício. No tocante ao dissídio, registrou-se a ausência de
demonstração adequada, sendo desnecessário o exame pormenorizado de todos os
argumentos. Por fim, inexiste contradição, pois a aplicação cumulativa das Súmulas n.
283 do STF e 5, 7 e 211 do STJ é juridicamente compatível.
No mais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões
da parte.
No caso, não se observa a contradição apontada.
Documento eletrônico VDA56267224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:12
Código de Controle do Documento: 14118dbd-41f2-4642-bd79-a81cb5f8dfa0

O simples fato do acórdão recorrido ser contrário aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Deixo de aplicar multa, uma vez que a parte embargante apenas exerceu
seu direito de petição, o que não constitui ato protelatório, a ensejar sanção processual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56267224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:12
Código de Controle do Documento: 14118dbd-41f2-4642-bd79-a81cb5f8dfa0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.052.783 / SC
Número Registro: 2025/0362121-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08088581620178205124 50022553920208240020 50332367720218240000 8088581620178205124
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANTERRA AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS : GIOVANI DUARTE OLIVEIRA - SC016353
PAULO HENRIQUE PELEGRIM BUSSOLO - SC048264
AGRAVADO
: SCHEILA REGINA DA SILVA DA CUNHA
AGRAVADO
: ALVANIR ESTEVAO DA CUNHA
AGRAVADO
: JOSE CAMILLO DA CUNHA
AGRAVADO
: PALMIRA APARECIDA DE SOUZA DA CUNHA
AGRAVADO
: RICARDO PATRICIO DA CUNHA
AGRAVADO
: VITOR JOSE DA CUNHA
AGRAVADO
: CEREALISTA RC LTDA
ADVOGADOS : ALINE JUNCKES - SC023131
RAFAEL JUNCKES - SC033144
SUZANE MARTINS - SC046555
DEMITRIO CUSTODIO - SC015337
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56868187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:10
Código de Controle do Documento: 60323429-c1c1-4be4-be21-2a379fc221e3

EMBARGANTE : SANTERRA AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: GIOVANI DUARTE OLIVEIRA - SC016353
PAULO HENRIQUE PELEGRIM BUSSOLO - SC048264
EMBARGADO : SCHEILA REGINA DA SILVA DA CUNHA
EMBARGADO : ALVANIR ESTEVAO DA CUNHA
EMBARGADO : JOSE CAMILLO DA CUNHA
EMBARGADO : PALMIRA APARECIDA DE SOUZA DA CUNHA
EMBARGADO : RICARDO PATRICIO DA CUNHA
EMBARGADO : VITOR JOSE DA CUNHA
EMBARGADO : CEREALISTA RC LTDA
ADVOGADOS
: ALINE JUNCKES - SC023131
RAFAEL JUNCKES - SC033144
SUZANE MARTINS - SC046555
DEMITRIO CUSTODIO - SC015337
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:10
Código de Controle do Documento: 60323429-c1c1-4be4-be21-2a379fc221e3